Tribunal: STF
Processo: Rcl 65094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ALEGAÇÃO DE DESCUMRPIMENTO AO DECIDIDO NA ADPF Nº 324/DF E NOS REs Nº 958.252-RG/MG E Nº 606.003-RG/RS (TEMAS Nº 725 E Nº 550, RESPECTIVAMENTE). INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Ecologic Shoes – Artigos Esportivos Ltda. – ME e G. E. Sanchez Sotelo Comércio EPP, contra decisão proferida pela 4ª Turma Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº Ag-AIRR-0021327-62.2015.5.04.0026, mediante a qual teria sido inobservado o decidido na ADPF nº 324/DF e nos REs nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas RG nº 550 e nº 725, respectivamente). 
 

    2. A reclamante narra que, na origem, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, afastando a manifestação de vontade dos contratantes, reconheceu vínculo de emprego entre o ora beneficiário, Gerson Lorensatto, e a primeira reclamante (Ecologic Shoes – Artigos Esportivos Ltda.), contrariando entendimentos fixados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, usurpando a competência deste STF.
 
    3. Alega que a representação comercial está amparada pela Lei nº 4.886, de 1965. Diz inexistente o vínculo empregatício entre as partes. Assevera a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.
 
    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), assim como do Recurso Extraordinário nº 606.003-RG/RS (Tema RG nº 550).
 
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista de origem. Busca, no mérito, a procedência dos pedidos para cassar o ato reclamado. 
 
    6. Em 29/01/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 22).
 
    7. O Tribunal do Trabalho da 4ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 27).
 
    8. A parte beneficiária, Gerson Lorensatto, em contestação, alega que as ora reclamantes faltam com a verdade em evidente tentativa de indução do Juízo a erro, uma vez que ele jamais fora representante comercial, tampouco terceirizado daquelas empresas. Destaca que não tem registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais e que nunca houve contrato de representação comercial entre as partes, conforme exigência da Lei nº 4.886, de 1965, isto porque foi vendedor das ora reclamantes e teve o vínculo empregatício reconhecido nestas condições. Requer seja negado seguimento à reclamação (e-doc. 29)
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    9.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e dos REs nº 606.003-RG/RS e nº 958.252-RG/MG (Temas RG nº 550 e nº 725, respectivamente). 
 
    12. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    13. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação: 
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    14. No que diz respeito ao Tema RG nº 550, esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 606.003-RG/RS fixou a seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”.
 
    15. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).
 
    16. No presente caso, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reconheceu o vínculo empregatício entre os reclamantes e o ora beneficiário, nos seguintes termos (e-doc. 18; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) 1. AUSÊNCIA DAS RECLAMADAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO -CONFISSÃO FICTA - DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE REPRESENTANTE COMERCIAL.
As reclamadas insurgem-se contra a decisão de origem que reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o autor e primeira ré no período compreendido entre 02/11/2009 até 25/02/2015 (...). Advogam que os elementos de prova carreados aos autos – mesmo diante da existência de contrato de representação tácito e inexistência de inscrição no CORE – não evidenciam que a representação comercial tenha sido fraudulenta. (...).
Ao exame.
O Juízo "a quo" reconheceu a existência de relação de emprego entre o reclamante e a primeira reclamada (ECOLOGIC SHOES - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - ME), com a responsabilidade solidária da segunda reclamada (G.E.SANCHEZ SOTELO- COMERCIO - EPP), no período de 02/11/2009 até25/02/2015, pelos seguintes fundamentos (ID. 468b40c):
(...)
Não foi juntado aos autos contrato de representação comercial, nem comprovante de inscrição do reclamante no CORE. Também não foi produzida prova da alegada contratação autônoma. Pelo contrário, as reclamadas são confessas.
(...)
Para o reconhecimento da existência de vínculo jurídico de emprego é necessário que restem preenchidos os requisitos elencados no art. 3º da CLT, a saber, pessoalidade, não eventualidade, subordinação e salário.
Ressalte-se que a existência ou não da relação de emprego não depende da vontade dos contratantes, mas emerge da maneira como o trabalho é prestado, pois como se sabe, o contrato de trabalho é um contrato realidade, e a dificuldade que se antepõe ao julgador quando se trata de definir a verdadeira natureza jurídica de uma relação que possui características comuns (vendedor-empregado ou vendedor-autônomo) é conhecida, pois o que parece diferenciar efetivamente a atividade autônoma do trabalho em regime de emprego é o grau de autonomia com que o prestador desenvolve a sua atividade.
(..)
No caso dos autos, embora negada a relação de emprego, foi admitida a prestação de serviço como representante comercial autônomo (v. defesas de ID. b654257 - Pág. 7 e ID. f9647e2 - Pág. 6).
Pela distribuição do ônus da prova, tratando-se de reconhecimento de vínculo de emprego, quando negada a prestação de serviços, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores do pacto laboral, fatos constitutivos do seu direito. A "contrário sensu", admitida a prestação laboral, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o ônus "probandi", que passa a ser do empregador, nos termos dos arts. 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC de 2015.
Sopesado o conjunto probatório constante nos autos, compartilha-se da conclusão da MM. Julgadora de origem no sentido de que houve relação de emprego entre o autor e a primeira ré no período de02/11/2009 até 25/02/2015, não se desincumbindo as reclamadas do seu encargo probatório.
Registre-se, inicialmente, que foi aplicada a pena de confissão ficta às reclamadas em face do não comparecimento à audiência de prosseguimento (ID. 36da171), presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, salvo prova em sentido contrário.
Não veio aos autos o contrato de representação comercial celebrado entre as partes, tampouco o comprovante de inscrição do autor no CORE. No aspecto, a alegação recursal de que a reclamada, em pesquisa realizada na rede mundial de computadores, verificou que o autor possuiu empresa desde04/11/2004 (Lorensatto Comercio E Representações Ltda), sendo que a mesma se encontra "inapta" desde 30/10/2018, concluindo que o recorrido possuía ao tempo do período discutido nos presentes autos empresa de representação comercial (ID. bfc90c9 - Págs. 8-9), se mostra inovatória, pois não ventilada em contestação (IDs. b654257 e f9647e2).
(...)
A prova oral e documental produzida nos autos e as informações prestadas pelas partes no curso da instrução processual, além da pena de confissão ficta aplicada às reclamadas, mostram-se suficientes para corroborar a tese de vínculo empregatício veiculada na petição inicial.
Na linha da sentença, as reclamadas não comprovaram a regularidade da contratação do autor na condição de representante comercial, e a prova oral acima transcrita evidencia a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, merecendo destaque a afirmação da testemunha Paula de que solicitava ao reclamante que fizesse cobranças de clientes que estavam inadimplentes. O fato de o reclamante vender produtos de outras empresas - ainda que concorrentes das reclamadas -, bem como possuir onde ficavam expostos os produtos (tênis) comercializados, por si só, não tem o condão showroon de configurar a prestação de serviços na modalidade de representação comercial, não impressionando o fato de também constar o nome da marca concorrente (VAN ROCKET - ID. a15e8cd) nos e-mails enviados pelo reclamante à primeira reclamada.
Constituía encargo das reclamadas demonstrar que o reclamante atuava segundo as características próprias da mercancia, ao fazer circular os produtos, que lhe fossem repassados, auferindo comissões, sem nenhuma subordinação à empresa, ou empresas, representadas, já que tal contratação prescinde de exclusividade. Destas circunstâncias, provas robustas não vieram aos autos, como já mencionado neste acórdão.
Trata-se, por fim, de trabalho remunerado, sinalando-se que o pagamento através de comissões, embora constitua forma usual de pagamento do representante comercial, também constitui salário de vendedores empregados, pelo que não serve para obstar a caracterização da relação de emprego.
(...)
Portanto, os elementos de prova constantes nos autos, na esteira da decisão de origem, permitem a segura conclusão de que era de emprego a relação havida entre as partes.
Por tudo quanto exposto, mantém-se a decisão de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nega-se provimento. (...).”
 

    17.  Como mencionado acima, os referidos paradigmas tratam da (i)licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. No entanto, ao contrário dos paradigmas, a condenação fundou-se em premissas fáticas que denotam o vínculo empregatício. No caso em tela, não há um contrato de natureza civil formalizado que constitua questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego e que autorize concluir pela incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual.

    18. A reclamação não serve ao revolvimento fático-probatório, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal.
 
    19. Com efeito, uma vez delimitada no caso concreto a moldura fática pelo Tribunal de origem acerca do reconhecimento do vínculo empregatício, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 28.203-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 12/03/2020).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 
(Rcl nº 28.908-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 1º/10/2019).
 
    20. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo.
II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).
 
    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 25 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator